Tribunal: TJMT
Processo: 0017578-37.2018.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017578-37.2018.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Violação de direito autoral]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), CLARICE PEREIRA - CPF: 570.502.281-68 (RECORRIDO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DE RELATOR.

E M E N T A

PENAL E
PROCESSO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL (ARTIGO 184, PARÁGRAFO SEGUNDO, DO CÓDIGO PENAL)
–
REJEIÇÃO DA DENÚNCIA
– APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL – RECURSO MINISTERIAL – PEDIDO DE
RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA
–
PROCEDÊNCIA –
EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL –
CONDUTA TÍPICA – SÚMULA N.
502
,
DO STJ
–
ENTENDIMENTO DO STF E STJ –
DECISÃO REFORMADA
–

RECURSO PROVIDO
,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINI
S
TERIAL.

1.
Presentes a materialidade e a autoria
, afigura-se
típica, em relação ao crime previsto no art. 184, §

2º, do CP, a conduta de expor à venda CDs e
DVDs piratas
(
Súmula n. 502/
STJ).

2.
Salvo quando nula a decisão de primeiro grau, o acórdão que provê o recurso contra a rejeição da denúncia vale, desde logo, pelo recebimento dela

(
Súmula
n.
709

/
STF
).

3. Recurso
provido,
em consonância
com parecer
ministerial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso em
S
entido
E
strito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face da decisão exarada no Id.
225792243
- prolatada
pelo Juízo da
8
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá (MT)
, nos autos de
A
ção
P
enal n.
525631
, que
rejeitou a denúncia
e absolveu a acusada Clarice Pereira, nos termos do art. 395, inc. III, do CPP.

Em suas razões recursais o recorrente sustenta, em síntese, que a
r.
decisão deve ser reformada para que
seja recebida a denúncia oferecida em face da acusada,
pela suposta prática do crime
disposto n
o
art. 184, § 2º, do Código Penal, sob o
argumento que o fato descrito na
denúncia é típico e
o bem jurídico tutelado é
relevante
, impondo
-se a atuação estatal no
sentido de buscar a responsabilização do agente da empreitada criminosa
(Id
. 225792243
– p.
93/
98
).

A Defensoria Pública
, nas contrarrazões que estão no Id.
225792661
– p. 477/482, rebate as teses do recorrente, pugnando pelo não provimento do
presente recurso.

Exercitando o Juízo de retratação, a MM. Juíza
de origem
manteve a
r.
decisão recorrida, por seus próprios fundamentos (Id. 205128672).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso
ministerial
(Id.
234792650
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Para melhor esclarecer, faço um breve relat
o
dos atos processuais.

Infere-se dos autos que
CLARICE PEREIRA
foi denunciad
a
no ano de 2018
pela prática do crime capitulado no art.
184, § 2º, do Código Penal,
em tese, ocorrido em
22.02.2018
.

Em resumo, descreveu a peça inicial acusatória que
no dia 22 de fevereiro de 2018, por volta das 13h30min, na Rua 13 de Junho, em frente
à
loja Ricardo Eletro, bairro Centro Sul, Cuiabá, a denunciada CLARICE PEREIRA, com intuito de lucro direto, expôs à venda cópias de 350 (trezentos e cinquenta)
DVD’s
e 139 (cento e trinta e nove)

CD’s
diversos, com violação de direito do autor ou do produtor
de
fonograma, sem a expressa autorização destes ou de quem os represente (Id.
225792243
– p. 24/26).

O Juízo de origem

rejeitou
, liminarmente,

a denúncia
oferecida
pelo Ministério Público
,
alegando ausência de justa causa para o exercício da ação penal,
enten
den
do
ser o caso de aplicação d
o
s
princípio
s
da intervenção mínima e da adequação social, por con
siderar atípica a conduta da ré (Id.
225792243
– p. 86-
91).

Na sequência,
c
ontra a supracitada decisão
o Ministério Público
interpôs o presente recurso em sentido estrito (
Id. 225792243– p. 93/98
)
.

Passo
à
análise das teses recursais
:

Entendo que razão assiste
a
o Ministério Público.

Sucintamente
não há se falar em
rejeição da denúncia,
isso
p
orque
o delito imputado à ré foi detalhadamente delineado, estando muito claros os moti
vos da acusação feita à acusada.

Além disso, a
denúncia está apta em termos formais e materiais, com a apresentação da conduta perpetrada pela ré e indicação da autoria
da
acusada, não
sendo d
e

modo algum genérica, não havendo que se falar em ofensa aos princípios do contraditório,
da ampla defesa ou do devido processo legal.

Nas palavras do doutrinador Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal, 2015, Página 1276, Editora
Juspodivm
):

“A inépcia da peça acusatória pode ser formal ou material. Inépcia formal ocorre quando a peça acusatória não preenche os requisitos obrigatórios do art. 41 do CPP (v.g., denúncia com narrativa defeituosa do fato delituoso), dando ensejo à rejeição com base no artigo 395, inciso I, do CPP. Por outro lado, a inépcia material se dá quando não há justa causa para a ação penal, ou seja, quando a peça acusatória não está respaldada por aquele lastro probatório mínimo indispensável para a instauração de um processo penal, hipótese em que a rejeição da peça acusatória terá como fundamento o inciso III do artigo 395.”

Ademais,
ao contrário do entendimento da Juíza de origem, o
STJ, nos autos do
REsp
1.193.196/MG, submetido ao regime do artigo 543-C, do Código de Processo Civil (representativo da

controvérsia), pac
ificou o entendimento de que “
pra
tica o crime previsto no § segundo, do artigo 184, do Código Penal, aquele que comercializa fonogramas falsificados
ou
“pirateados”, sendo-lhe, portanto, inaplicável o princípio da adequação social
,

conforme
reclamado
na
s razões recursais
”
.

Neste sentido tem sido o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal - STF:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PENAL. OFENSA AO ARTIGO 184, § 2°, DO CP. OCORRÊNCIA. VENDA DE CD'S E DVD'S "PIRATAS". ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL. INAPLICABILIDADE.
1
. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de considerar típica, formal e materialmente, a conduta prevista no artigo 184, § 2º, do Código Penal, afastando, assim, a aplicação do princípio da adequação social, de quem expõe à venda CD'S E DVD'S "piratas".
2. Na hipótese, estando comprovadas a materialidade e a autoria, afigura-se inviável afastar a consequência penal daí resultante com suporte no referido princípio. 3. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008 (
REsp
1193196/MG, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, Julgado em 26/09/2012,
DJe
04/12/2012)”.

Aliás, o fato de a sociedade fomentar a infração penal, não a torna lícita, até
porque
o costume não pode revogar a lei.

De outro lado, o bem jurídico tutelado é relevante, pois

lesa tod
o um segmento
ind
u
stria
l
, acabando por gerar ainda mais desemprego.

De mais a mais, não há dúvida de que a conduta
, em tese
praticada
,
provoca prejuízo não só às gravadoras e às distribuidoras, mas também ao

Estado, pela evasão de tributos.

Cumpre salientar que o Egrégio Superior Tribunal de

Justiça, ao editar a Súmula
n.
502, reconheceu a tipicidade da conduta,
consolidando o

entendimento
da criminalização da pirataria:
"
Presentes a materialidade e a autoria, afigura-se típica, em relação ao crime previsto no artigo 184, § segundo, do Código Penal, a conduta de expor à venda CDs e DVDs 'piratas'
".

Ainda que seja um crime comum, bem como seja

comum
a
compra de CDs e DVDs “
piratas
” pela população, tal ato constitui fato

típico previsto em Lei, devendo ser observado o Código Penal como forma de

garantir o direito autoral de seus titulares, uma vez que crimes geram não apenas

prejuízos para os detentores desses direitos, como também prejuízos ao Estado, que

deixa de arrecadar tributos em razão das vendas ilegais de materiais “
pirateados
”
.

A proteção aos direitos autorais e correlatos está

estampada não apenas
no Código Penal
, como também na Lei Federal
n.
9
.
610/98 e na nossa Constituição Federal, quando da proteção aos direitos e garantias

individuais, mais
especificamente em seu artigo 5º
, incisos XVII e XVIII.

Evidente, assim, não se tratar de conduta insignificante aos olhos da lei, ou mesmo a

ponto de não merecer tutela penal, vez que sua importância
a tornou
, inclusive, merece
dora de

proteção em vários âmbitos normativos.

Ora, não agiu com o costumeiro acerto a MM. Juíza de origem, pois se trata de conduta típica, bem descrita na peça acusatória, que, como dito, contém a exposição pormenorizada do fato tido por delituoso, colhendo-se do caderno investigatório
elementos indiciários suficientes para embasá-la.

Com essas considerações, mostrando-se plausível a acusação deduzida em desfavor d
a
recorrid
a
, e considerando o disposto na Súmula
n.
709, do STF, meu voto é no sentido de que imperioso se mostra o recebimento da denúncia ofertada pela
d.
representante do Ministério Público.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso do Ministério Público para receber a denúncia oferecida contra
a recorrida

Clarice Pereira
,
tal qual foi ofertada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024